Tribunal: TJMT
Processo: 1024366-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024366-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Dever de Informação, Provas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), FABIANO FELIX DE SANTANA - CPF: 004.727.822-66 (AGRAVANTE), PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR.

INDEFERIMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A questão referente a inversão do ônus da prova será reapreciada após o contraditório.

Ausentes os requisitos legais para a modificação da decisão, especialmente a urgência e o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024366-40.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FABIANO FÉLIX DE SANTANA

AGRAVADO: PROTETIVA – PROTEÇÃO AUTOMOTIVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO FÉLIX DE SANTANA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Alternativo de Cobrança c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1021284-89.2022.8.11.0003), que indeferiu a inversão do ônus da prova. (id. 151882172) Opostos embargos de declaração foram rejeitados)

O agravante,
FABIANO FÉLIX DE SANTANA,
faz uma síntese dos fatos e busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o

programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar ao de um contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, e por isso o agravante encontra-se em nítida desvantagem em relação àquelas, o que por si só autoriza a inversão do ônus
probandi
, por se tratar de direito básico do consumidor.

Assevera que na decisão agravada o juízo de piso traz jurisprudência acerca de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, porém, as provas fidedignas acostadas não demonstram incerteza quanto a relação de consumo

entre as partes.

Alega que o indeferimento da inversão do ônus da prova ou seu adiamento para a fase do despacho saneador prejudica o agravante, pois a inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação.

Além disso o agravante corre o risco de não poder discutir a matéria em eventual recurso, eis que, não havendo o presente agravo, a matéria já estará debatida e decidida nos autos, insurgindo preclusão
"pro judicato"
, nos termos do art. 505 do CPC.

A instauração do contraditório e a ampla defesa pressupõe de forma preventiva a definição do ônus da prova.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, determinando a inversão do ônus da prova por ser o agravante consumidor e hipossuficiente. (id. 151882171)

Liminar indeferida. (id. 15344675)

Apresentadas contrarrazões, a agravada argumenta que não se trata de contrato de seguro e por isso, não comporta aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, ao final pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 157506163)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O agravante,

FABIANO FÉLIX DE SANTANA,
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Alternativo de Cobrança c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1021284-89.2022.8.11.0003) em face da agravada e o Juízo, ao proferir a decisão inicial,

indeferiu a inversão do ônus da prova.

Eis o teor da decisão agravada:

“[...]

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (ID 93882903, pág.16), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5o, LXXVIII, CF). Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil.

[...]”

Em relação ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, o artigo 6o, VIII, do CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em tese, no presente caso,
aplicável às regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, dentre elas a
inversão
do
ônus
da
prova
, todavia é necessária a presença de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, apesar do indeferimento, o Juízo consignou que após o contraditório a distribuição do ônus probatório será melhor analisada por ocasião do despacho saneador.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MOMENTO APROPRIADO - IMPOSSIBILIDADE.

- O momento da apreciação do pedido de inversão do ônus da prova é no despacho saneador, ou seja, quando da instrução processual, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No entanto, a análise anterior ao encerramento da instrução processual, não impõe prejuízo às partes, nem ao processo, uma vez que não cerceia o direito de defesa, nem afasta o contraditório e a ampla defesa.

- A inversão do ônus da prova deve ser deferida somente quando comprovada pelo consumidor a sua hipossuficiência técnica ou financeira, bem como a verossimilhança das suas alegações.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029798-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO MOMENTO IMPRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no momento impróprio incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que "a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação" (REsp: 121368/ES). No entanto, ante a necessidade de se examinar os pontos controvertidos e os meios de provas necessários ao deslinde do feito para se aferir a distribuição do ônus probatório, imperioso o pronunciamento judicial em primeiro grau acerca de tais questões, sob pena de configurar supressão de instância. (Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro)
V.v: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPACHO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a inversão da prova apenas quando se verificar a hipossuficiência (técnica e econômica) do consumidor ou for verossímil a sua alegação (art. 6o, VIII, do CDC). 2. A doutrina e jurisprudência tem adotado o entendimento de que o pedido de inversão do ônus da prova deve ser em momento anterior ao fim da instrução do feito, ou seja, entre o despacho inicial e o saneador, para assegurar o contraditório e a ampla defesa do réu. (2o Vogal: Des. Marcos Lincoln)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120192-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 23/11/2021)

Sendo assim, não há a presença dos requisitos autorizadores para a suspensão e modificação da decisão agravada, especialmente a urgência ou prejuízo ao agravante, uma vez que a matéria será novamente reanalisada no despacho saneador.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023